Tribunal: TJMT
Processo: 1032158-40.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032158-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lesões Corporais, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRE VIEIRA MATOS - CPF: 067.857.015-97 (PACIENTE), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE LIMA BARBOSA - CPF: 086.522.819-12 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, em favor de Alexandre Vieira Matos, contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, no bojo de procedimento instaurado pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.

II. Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos previstos no art. 312
,
do CPP, notadamente a presença do
periculum
libertatis
e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de Decidir:

1.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a gravidade dos fatos, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

2.
O comportamento do paciente revela padrão de violência contínua contra a vítima, com episódios sucessivos de ofensas, ameaças de morte, agressões físicas e intimidação, inclusive a outros membros da família.

3.
A existência de boletim de ocorrência anterior por fatos semelhantes reforça o risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima.

4.
A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante do histórico de violência e da intensidade das ameaças praticadas.

5.
A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, não se confunde com eventual pena futura, não sendo necessária, neste momento, análise de proporcionalidade entre a medida e eventual sanção penal.

6.
A decisão observa o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ), que orienta o Judiciário à adoção de medidas que previnam, punam e erradiquem a violência contra a mulher.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
1. A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis. 2. A prisão preventiva nos casos de violência doméstica pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a reiteração criminosa e o risco real à integridade física e psicológica da vítima, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e I; CPP,
arts
. 282, § 6º; 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 166.258/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 04.10.2022; TJMT, Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas
; TJMT
N.U 1002311-90.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
W
esley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal,
j.
25/02/2025,
p.
27/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE VIEIRA MATOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT) que, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1021759-40.2025.8.11.0003, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 315351860 – p. 169).

A defesa sustenta a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é nula por ausência de fundamentação concreta, baseando apenas na gravidade abstrata do delito de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica. Argumenta que tal fundamentação genérica viola os princípios da presunção de inocência, sendo necessária a demonstração específica do
periculum
libertatis
(Id. 315351859).

Aduz a desproporcionalidade da medida cautelar aplicada, destacando que mesmo em caso de condenação à pena máxima o paciente não cumpriria pena em regime fechado, sendo, portanto, desarrazoada a manutenção da prisão preventiva. Ademais, sustenta que não há nos autos elementos que indiquem reiteração delitiva ou descumprimento de medidas anteriores, sendo plenamente possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como monitoramento eletrônico e botão do pânico (Id. 315351859).

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se imediatamente seu alvará de soltura ou, não sendo o caso, a substituição por medidas cautelares diversas (Id. 295559892).

Documentação juntada (Id. 315351860).

Liminar i
ndeferida (Id.
315400859
).

Informações prestadas pelo Juízo (Id.
317015390
).

Instada a se manifestar, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
a

Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,

manifestou-se
pela denegação da ordem (Id.
317077363
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

O
paciente foi preso em flagrante no dia
18 de agosto de 2025
, pela suposta prática
do
s
crime
s

previstos no
art.
129, § 13 e art. 147,
caput,
ambos do Código Penal
.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, fundamentou sua decisão na presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema. Destacou a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a presença do
periculum
libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta dos fatos e pela periculosidade do agente, demonstrada não apenas pelas ameaças proferidas contra a vítima, mas também pela existência de ocorrência pretérita registrada em razão de fatos similares (Boletim de Ocorrência n. 2023.44499), o que indica propensão à reiteração delitiva em contexto de violência doméstica e familiar.

Nesse cenário, entendeu que a manutenção do custodiado em liberdade representaria risco à ordem pública, à tranquilidade social e, principalmente, à integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares
(
Id. 315351860 – p. 169)
.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º,
inc.
LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93,
inc.
IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório
do paciente
, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que manteve a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Os indícios de autoria e materialidade estão suficientes demonstrados pelos d
ocumentos constantes nos autos como Boletim de Ocorrência
n. 2025.262490
,
Termo de Representação Criminal
, bem como os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti
.

O
periculum
libertatis
revela-se igualmente evidente, na medida em que a permanência do paciente em liberdade, a meu ver, representa risco à integridade física e psicológica da vítima
S.L.B
.
e de seus filhos.

O contexto fático
demonstra
a propensão do paciente à reiteração delitiva, revelando não apenas o cometimento de atos isolados, mas uma conduta persistente e reiterada de violência, constrangimento e ameaças dirigidas à vítima.

Exsurge dos autos que
, desde o dia 15 de agosto de 2025, o paciente Alexandre Vieira Matos, sob efeito de bebidas alcoólicas, passou a ofendê-la com xingamentos como
puta, desgraçada e sua rapariga
, além de ameaçá-la dizendo:
se você não for minha, não vai ser de mais ninguém
. Na madrugada, quebrou os vidros das portas da sala e da cozinha, causando pânico na residência.

No dia seguinte, 16 de agosto, Alexandre teria persistido nas ameaças e ofensas, culminando em agressões físicas, momento em que puxou os cabelos da vítima e desferiu tapas em seu rosto, sendo interrompido pela intervenção dos filhos e da mãe da vítima.

Em 17 de agosto, Alexandre descobriu o paradeiro da vítima e ameaçou colocar fogo na casa da sogra caso ela não retornasse, afirmando:
vou botar fogo aí na casa da senhora e vou matar de mamando a caducando
. Temendo pela segurança da família, a vítima retornou à casa, onde houve novo episódio de agressão. Alexandre insinuou que o filho da vítima teria relações com ela, proferindo:
vai comer ela também
. Em seguida, agarrou novamente a vítima pelos cabelos, só liberando após insistência dos filhos e da mãe da vítima.

Diante desse quadro, a prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e da integridade física e p
sicológica da ofendida
e de seus filhos.

Destaco que a conduta do apelante evidencia um padrão
de comportamento que ultrapassa o mero desentendimento eventual, caracterizando verdadeira perseguição e
desrespeito
à integridade física e psicológica da ofendida, demonstrando risco concreto à sua segurança e à ordem pública
.

A propósito:

3. A prisão preventiva deve ser mantida com base em elementos concretos dos autos, como extrema violência contra a vítima, e ameaças de morte com arma branca, evidenciando o risco à integridade física da ofendida
. 4. A existência de histórico de práticas delitivas e registros anteriores indica a periculosidade social do agente, tornando inviável a substituição da prisão por outras medidas cautelares.

IV. Dispositivo e tese: Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento: “
A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis
”.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6º; 312; 319; CF/1988, art. 5º, LXI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 166.258/BA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 04.10.2022; TJMT, Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas; FONAVID, Enunciado n. 29.

(N.U 1012115-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/
2025
)
(grifos meus)
.

4.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada por agressões físicas reiteradas e ameaça de morte, justifica a necessidade da

custódia cautelar, afastando a alegação de constrangimento ilegal.
(...). 6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, nos casos de violência doméstica, a decretação da prisão preventiva pode ser necessária para assegurar a integridade da vítima e evitar a reiteração delitiva (...). Tese de julgamento: “A prisão preventiva nos casos de violência doméstica pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a reiteração criminosa e o risco real à integridade física e psicológica da vítima, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas
”.

(N.U 1002311-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/
2025
) (grifos meus).

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (ar
t. 282, I e II e § 6º,
do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e assegurar a integridade física da vítima, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco à integridade física e psicológica da vítima, acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Impende consignar que embora
o
impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...) (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Alexandre Vieira Matos
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025